Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-33.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012968-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HENRI PETER PEREIRA CARRIJO - CPF: 893.817.501-49 (AGRAVADO), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM - DETERMINAÇÃO DE VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE -INDEFERIMENTO DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO EFETIVA OU IMINENTE DE PATRIMÔNIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INAPLICABILIDADE DO TEMA 701/STJ - MEDIDA MAIS GRAVOSA APLICÁVEL APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento firmado no Tema 701/STJ, no sentido de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, é inaplicável à espécie, na medida que o REsp 1.366.721/BA diz respeito à atos de improbidade administrativa, e não de infrações ambientais, como no caso
sub judice
.

2. Por mais que haja a possibilidade de que seja exigida a reparação ao final da Ação Civil Pública na origem, nesta fase de cognição sumária própria do Agravo de Instrumento, deve-se privilegiar a implementação de alternativas menos gravosas, que garantam o equilíbrio entre o meio ambiente e a sustentabilidade, já que a reparação de danos ambientais pode ser realizada de outras maneiras, por meio de medidas de compensação ecológica, pela prática de manejo, apresentação de Programa de Regularização Ambiental, Recuperação de Área Degradada, uso sustentável da área atingida e, em uma última hipótese, a decretação indisponibilidade de bens, medidas, essas que, todavia, devem ser melhor sopesadas no decorrer da instrução processual.

3. Recurso parcialmente provido, apenas para acrescentar às obrigações já impostas pelo Juízo de origem, também a obrigação de viabilizar o Plano de Recuperação de Área Degradada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: HENRI PETER PEREIRA CARRIJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Dr. Luis Felipe Lara de Souza, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação Civil Pública com Preceito Condenatório com Pedido de Liminar n. 1000030-04.2021.8.11.0033, ajuizada pelo Agravante em face de
Henri Peter Pereira Carrijo
, em que foi deferida parcialmente a tutela de urgência, apenas para compelir o Agravado e/ou quem estiver no uso do imóvel rural Fazenda Felicidade I e II, a abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, indeferindo as medidas cautelares de recomposição da área degradada e de indisponibilidade de bens no valor de R$ 10.017.978,40 (dez milhões, dezessete mil e novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) – id. 47127888, na origem.

Como causa de pedir recursal – id. 94940493 -, o Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão integral da tutela de urgência, consubstanciado na comprovação da existência de degradação ambiental na área de propriedade do Agravado, por meio do Relatório Técnico de Desmatamento n. 0056/2020, obtido por meio do Sistema Satélites Alertas, cujos documentos são dotados das presunções de legalidade e legitimidade.

Alega que, em observância aos princípios da prevenção e da precaução, se mostra imperiosa a recomposição da área degradada, para ter início a recuperação do meio ambiente aviltado, ante a possibilidade de aprofundamento da situação, mormente se considerar que, durante as diligências empreendidas, verificou-se que o Agravado continua se utilizando da área sem nenhuma autorização do órgão ambiental.

Destaca, também que, a necessidade de se decretar a indisponibilidade de bens do Agravado, pois quanto maior a demora no procedimento de reparação do dano, menor a probabilidade de se alcançar o
status quo ante
na reconstituição do bem lesado.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, com o propósito específico de ser imposta obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação, além de se decretar a indisponibilidade dos bens do Agravado no montante de R$ 10.017.978,40.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida – id. 95255991 – sob o fundamento de que não se vislumbra o preenchimento dos requisitos necessários, porquanto não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução, bem como que a pretensão de imediata elaboração do PRAD confunde-se com o próprio mérito da ação, de modo que seu cumprimento importaria na imediata realização de medidas satisfativas e despesas irreversíveis, inadmissíveis nesta fase processual.

Nas contrarrazões – id. 124254087 -, o Agravado defendeu o acerto da decisão recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Agravo (id. 134761152).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a reforma da decisão agravada para que
Henri Peter Pereira Carrijo
seja compelido a recompor a área degradada no imóvel rural denominado Fazenda Felicidade I e II, localizado na zona rural do município de Nova Maringá/MT, onde se apura o desmatamento ilegal de 181,9894 hectares de área passível de uso alternativo do solo e 592,9251 hectares em Área de Reserva Legal, bem como seja aplicada a constrição cautelar de indisponibilidade de bens até o valor de R$ 10.017.978,40, visando garantir a efetividade da futura condenação na Ação Civil Pública Ambiental de origem.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Cumpre ressaltar também, que, em sede de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto da decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

No caso destes autos, a tutela antecipada recursal foi indeferida pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (id. 95255991), nos seguintes termos:

“(...) In casu, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto
não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução
. É assente na jurisprudência que
a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação,

está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso
. A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE DANO AMBIENTAL - NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso. (TJ-MG - AI: 10000180099525001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018). [Destaquei].
Destaco, por fim, que inobstante a proteção constitucional garantida ao meio ambiente,
no caso dos autos a pretensão de imediata elaboração do PRAD confunde-se com o próprio mérito da ação, de modo que seu cumprimento importaria na imediata realização de medidas satisfativas e despesas irreversíveis, inadmissíveis nesta fase processual
. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM APP. PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRAD. DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 300 DO CPC. 1. A liminar na origem deferida determinou a realização, em 120 dias, do PRAD, que envolve a remoção da edificação erguida em APP, no Rio Bururi, com recuperação da área degradada pela construção da residência. 2. Não obstante a ausência de imediatidade da medida, visto que, num primeiro momento, o agravante deverá apresentar o PRAD Plano de Recuperação da Área Degradada -, certo é que há perigo de irreversibilidade da medida, caso seja implementado o cronograma a ser apresentado. 3. Com efeito, ao ser implementado o cronograma e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito. Em razão disso, incide, na espécie, a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 4. Em síntese, diante da irreversibilidade da medida, imperativo oportunizar o contraditório e a ampla defesa, especialmente porque o agravante se insurge quanto ao enquadramento da área em APP e, alternativamente, propõe medidas alternativas à demolição, situações a serem avaliadas por profissionais técnicos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, UNÂNIME. (TJRS - AI: 70079300885 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 25/04/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2019). [Destaquei].
Com tais considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal
. (...)” (g.n.) - id. 95255991.

Pois bem.

Do cotejo do caderno processual, verifica-se que o Agravante manejou a Ação Civil Pública Ambiental na origem com base no Relatório Técnico de Desmatamento n. 0056/2020, obtido por meio do Sistema Satélites Alertas (TCT 30/2018 MPMT/INPE), onde foi identificado no imóvel rural Fazenda Felicidade I e II, situada em Nova Maringá/MT, a ocorrência de
“desmatamento de 181,9894 ha em área passível de uso alternativo do solo e 592,9251 ha em Área de Reserva Legal”
– id. 94940495, pág. 63/73.

Analisando os argumentos esposados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, entendo que os requisitos necessários ao deferimento
integral
do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, razão pela qual a pretensão do Agravante merece
parcial acolhida
, tão somente quanto à medida cautelar
de recomposição da área onde ocorreu o desmatamento
, a fim de que seja determinada à apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada perante o Órgão ambiental competente, porquanto restou demonstrada, a
priori
, a existência de desmatamento ilegal em área de uso alternativo e em área de reserva legal, conforme conclusão do Relatório Técnico de Desmatamento n. 0056/2020 retro mencionado.

Sendo assim, se, em tese, houve degradação ambiental, afigura-se correta a medida liminar com vistas a elaboração de Projeto para a Recuperação da Área Degradada de acordo com os ditames pertinentes, bem como para impedir a ocorrência de novos danos ambientais.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“DIREITO AMBIENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO - FLORESTA NATIVA - CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS
-
APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) - DEVIDO - DANO AO MEIO AMBIENTE - DEMONSTRADO - REQUISITOS PREENCHIDOS
- RECURSO DESPROVIDO. Constatado o desmatamento de floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais,
mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva e determina elabora projeto para a recuperação da área
.” (TJMT. N.U 1018797-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/07/2020, DJe 05/08/2020).

C
om efeito, partindo da premissa que em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, já que na maioria das vezes ou ocorrem de maneira irreversível ou a reparação se torna demasiadamente dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade, e até mesmo por diversas gerações, é certo que, em observância aos princípios da prevenção e precaução, não há margem para aguardar a prestação jurisdicional que somente será alcançada após o processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença de mérito.

Por outro lado, entendo que, a
priori
, não se justifica a aplicação da medida constritiva de indisponibilidade de bens como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito, uma vez que, a previsão do art. 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985), não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
) para o deferimento dessa medida cautelar, uma vez que ausente qualquer prova de que o Agravado esteja dilapidando seu patrimônio, ou mesmo que esteja na iminência de fazê-lo.

Frise-se que não se trata de desrespeito ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.366.721/BA, que culminou na edição do Tema 701, uma vez que, naquela oportunidade, se fixou a tese no sentido de que, as medidas cautelares ou liminares que decretam a
indisponibilidade de bens
por ato de improbidade administrativa
,
“
não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo
”

(STJ, REsp 1.366.721/BA, Relator Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/09/2014)
.

Portanto, ao contrário do que quer fazer crer o Agravante, o entendimento firmado no Tema 701 do STJ, no sentido de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, em verdade é inaplicável à espécie, na medida em que o
entendimento fixado pela sistemática de julgamentos repetitivos se aplica a atos de improbidade administrativa, e não em casos de infrações ambientais,
como na hipótese dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência do próprio STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. PROCESSUAL CIVIL. 1. DANO MORAL COLETIVO. TUTELA DA COLETIVIDADE INDÍGENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 2. DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE JOVENS INDÍGENAS. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECONHECIMENTO. 3.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESSUPOSTOS. PERICULUM IN MORA. INDÍCIOS DA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3.
O entendimento sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa
não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial
. 4. Recurso especial desprovido, vencido, em menor extensão, o Ministro Relator, que dava parcial provimento ao recurso especial.” (STJ. REsp n. 1.835.867/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10/12/2019, DJe 17/12/2019) (g.n.)

Alé
m disso, no caso versando, por mais que haja a possibilidade de que seja exigida a reparação ao final da Ação Civil Pública na origem, certo é que nesta fase de cognição sumária própria do Agravo de Instrumento, deve-se privilegiar a implementação de alternativas menos gravosas, que garantam o equilíbrio entre o meio ambiente e a sustentabilidade, já que a reparação de danos ambientais pode ser realizada de outras maneiras, por meio de medidas de compensação ecológica, pela prática de manejo, apresentação de Programa de Regularização Ambiental, uso sustentável da área atingida e até mesmo a
Recuperação de Área Degradada
, que ora se defere, podendo, em uma última hipótese, chegar-se à decretação de indisponibilidade de bens, o que poderá ser melhor sopesado no decorrer da instrução processual.

Desse modo, entendo que há necessidade de se formar um convencimento mais robusto, por meio da regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo.

Ademais, do cotejo dos autos de origem verifico que há alegação de ilegitimidade passiva por parte do Agravado, estando o feito pendente de instrução processual, de modo que não há como se mensurar,
prima facie
e indene de dúvidas, a extensão do dano causado à coletividade ou mesmo se, de fato, por ocasião do julgamento do mérito, será aplicada sanção pecuniária em valor aproximado ao postulado na exordial.

Da mesma forma, este Sodalício já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
-
DANO AMBIENTAL
- MEDIDAS CAUTELARES - INDEFERIMENTO DE EMBARGO DA ÁREA - RECOMPOSIÇÃO E
INDISPONIBILIDADE DE BENS - MEDIDAS NÃO RAZOÁVEIS DE FORMA ANTECIPADA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais.
Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por compensação
.
2 - Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental,
imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio
, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação,
está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano
.
A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando à compensação do dano ambiental
.” (TJMT. N.U 1020666-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/10/2023, DJe 17/10/2023) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DESMATAMENTO - ÁREA DE RESERVA LEGAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
-
REQUISIÇÃO DE DECRETAÇÃO DO EMBARGO JUDICIAL, DA

INDISPONIBILIDADE DE BENS
, SUSPENSÃO CAUTELAR DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO - PROVIDÊNCIAS AFASTADAS -
AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE
- APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E/OU ALTERADA (PRADA), SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E AVERBAÇÃO DA LIDE NA MATRICULA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como cediço, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. 2.
Todavia, não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas à expedição de ofício a ANOREG, ao decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida (como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito)
, e, ainda, à suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, por
se tratarem de medidas extremamente gravosas, aplicados apenas em casos excepcionais
. 3. No concernente ao decreto de embargo judicial da área no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local, afigura-se desproporcional, nesta fase sumária, uma vez que desconhecidos os limites da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área em comento. 4. Por outro lado, mostram-se pertinentes as pretensões de: (i) não explorar economicamente as áreas desmatadas passíveis de uso sem autorização do órgão ambiental após 22.07.2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR, confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; (ii) não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22.07.2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; (iii) apresentar e executar o Projeto de Recuperação de Área Degradada e/ou Alterada (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual e; (iv) abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras, ou potencialmente poluidoras, devidamente licenciadas, considerando que é dever da parte promovida, ora agravada, independentemente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação. 5. Outrossim, é viável, também, a inscrição da demanda no registro de imóveis, em virtude da natureza propter rem da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel. 6. Ademais, quanto à inversão do ônus da prova, cumpre anotar que a jurisprudência brasileira é pacífica no sentido de que, nas demandas referentes ao Direito Ambiental, é perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6°, VIII, da Lei n.º 8.078/1990 c/c o art. 21, da Lei n.° 7.347/1985.” (TJMT. N.U 1002142-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/10/2023, DJe 06/10/2023) (g.n.)

Diante de tais considerações
, por entender que os requisitos legais exigidos para a decretação da indisponibilidade de bens postulada na ação de origem não foram preenchidos,
o desprovimento do Recurso
nesta parte

é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para determinar ao Agravado, além das obrigações já impostas pelo Juízo de origem, a obrigação de protocolar junto ao Órgão competente o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024